Tribunal: STF
Processo: ARE 1454073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INSURGENCIA PARCIAL DA APELANTE AO PERÍODO RECONHECIDO NA SENTENÇA. SUPOSTO DISTANCIAMENTO DO CASAL NOS ANOS FINAIS DA RELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMPLES NAMORO QUALIFICADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÕES, MUTUAS DO CASAL DECORRENTES DE IMPOSIÇÃO ALHEIA A VONTADE DOS CONVIVENTES. TOLERÂNCIA RECIPROCA DE ENVOLVIMENTO EVENTUAL COM PESSOAS ALHEIAS A RELAÇÃO QUE NÃO ENFRAQUECERAM O NUCLEO DA ENTIDADE FAMILIAR. UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 1.723 do CC/02 e do art. 226, parágrafo 2º, da CF/88, o reconhecimento de uma união estável depende da presença de elementos que caracterizem uma entidade familiar, quais sejam, a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família;



    2. A distinção entre a união estável e o namoro qualificado reside no âmbito de discricionariedade do casal que, por espontânea liberalidade, opta por fazer presente, ou não, os atributos necessários à configuração de um namoro qualificado ou de uma união familiar, qual seja, o affectio maritalis, que naquele primeiro é postergado para momento futuro e, nesta última, se encontra presente durante toda a relação;



    3. Apelante que reconhece a existência da união estável entre o final de 2004 e o final de 2009 e se insurge apenas quanto ao lapso temporal entre o início de 2010 e a data do óbito do de cujus, em 28/11/2012;



    4. O relacionamento entre o de cujus e o apelado foi harmonioso em seus momentos iniciais, mas, após o diagnóstico positivo do de cujus para o vírus HIV, a relação passou por turbulências e certas adaptações que, em uma situação de normalidade, poderiam indicar o enfraquecimento da unidade familiar, tais como a interrupção de relações intimas, a suspensão da coabitação noturna e até mesmo tolerância recíproca de envolvimento eventual com terceiros;



    5. Todavia, as concessões mútuas feitas pelo casal não decorreram de sua livre discricionariedade, mas da necessidade de adequar o relacionamento às novas precauções, exigências e até mesmo aos temores causados pela enfermidade que acometia o de cujus;



    6. Apesar dos abalos surgidos no curso da convivência e das renúncias recíprocas, o casal manteve conservada a vontade de constituir família e, na medida de suas possibilidades, viveram como se casados fossem, em uma assistência mútua, moral e material, na concretização dos sonhos em comum e na participação real dos problemas e desejos do outro;



    7. A união estável foi objeto de análise incidental no bojo do processo n.º 2653-22.2014.4.01.3200, que tramitou na 3.º Vara Federal do Amazonas, onde restou reconhecido o direito do apelado em receber a pensão por morte do de cujus, tendo em vista sua condição de companheiro, em detrimento da apelante;



    8. Sentença mantida, sem majoração dos honorários, tendo em vista que não foram fixados na origem;



    9. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, parágrafo 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente